Tribunal: TJDFT
Processo: 0750912-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750912-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ PAULO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ PAULO PEREIRA DA SILVA contra decisão proferida na Ação Civil Pública de no 0711844-74.2023.8.07.0018, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face do agravante, de outros particulares e do DISTRITO FEDERAL, que recebeu a emenda à inicial da ação de Tutela Antecipada Antecedente e deferiu pedido de antecipação de tutela de urgência para “cominar aos réus particulares as seguintes obrigações: a) de imediata paralisação das obras em curso, sob pena de multa no valor de R$ 50.000,00 por dia de descumprimento; b) de desobstrução de qualquer cercamento, desfazimento das edificações erguidas ilegalmente na área pública mencionada na lide e desocupação da mesma área, no prazo de dez dias, sob pena de multa no valor de R$ 50.000,00 por dia de descumprimento; c) de não fazer, consistente na abstenção da prática de quaisquer atos de parcelamento ou alteração na composição natural da área, tais como supressão de vegetação, movimentação de terras, arruamento, demarcação de quadras e lotes, bem como promoção de publicidade, vendas, recebimento de prestações ou cessão de unidades imobiliárias a outrem, além de qualquer outra conduta que configure a implantação ou consolidação de parcelamento criminoso no local”, sob pena de multa no valor de R$ 500.000,00 por cada ato. Nas razões recusais, o agravante suscita preliminar de nulidade da decisão, alegando que seria vedada a emenda à inicial após a apresentação de contestação Em breve síntese, sustenta que foi desconsiderado que o imóvel, onde reside, foi adquirido de forma justa e de boa-fé, já se encontra cadastrado junto à Terracap, com vistas ao devido processo de regularização fundiária, com posterior venda direta, que teve início no ano de 2019 e se encontra em andamento. Aponta outras ações envolvendo a mesma área e defendem que até mesmo o DISTRITO FEDERAL já admitiu a derrubada de imóveis que poderiam ser regularizados, de forma generalizada, representa medida desproporcional e não razoável. Argumenta que, de acordo com o Código de Edificações do Distrito Federal - COE (Lei no 6.138/2018), atualmente só é possível demolição imediata de obras em fase inicial ou em desenvolvimento em área pública não passível de regularização. Aduz que recente decreto do Governador do Distrito Federal, datado de 17/08/23, autoriza a regularização das edificações existentes, desde que observados os usos e parâmetros urbanísticos previstos em projeto urbanístico para os lotes de propriedade pública, dispondo, ainda, que será permitida a emissão de alvarás de construção sem a necessidade de apresentar certidão de ônus, mas apenas a cessão de direitos, desde que respeitado também usos e parâmetros urbanísticos previstos em projeto urbanístico. Destaca a importância da presença dos imóveis na região para manutenção do cuidado e limpeza. Assevera que a manutenção da decisão agravada implica grave violação aos direitos fundamentais do Agravante, especialmente o direito à moradia e à dignidade da pessoa humana, consagrados na Constituição Federal, sob o risco, ainda, de perda do objeto da lide, no caso de demolição dos imóveis. Requer, por fim, seja reconhecida a nulidade da decisão ou concedido efeito suspensivo ao recurso e antecipação da tutela recursal para impedir a demolição do imóvel de propriedade do agravante e, no mérito, seja reformada a decisão, indeferindo-se a tutela de urgência nela deferida. Na sequência, junta petição (ID 66771304) em que reitera o pedido de que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e os comprovantes de recolhimento do preparo (ID 66771306 e 66771307). Brevemente relatado, passo a decidir. Inicialmente, destaque-se que a alegação, em preliminar, de que seria inadmissível a ação civil pública apresentada em emenda à inicial da ação de tutela antecipada antecedente não revela, de pronto, nulidade da decisão, consistindo, em tese, em argumento de mérito para reforma da decisão no ponto em que admitiu a emenda. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que o efeito suspensivo pretendido merece ser concedido. Inicialmente, revela-se evidente que o imediato prosseguimento da decisão, contendo ordem demolitória e de desocupação poderá, em tese, acarretar manifesto prejuízo irreparável ao agravante e sua família, que já reside no local há longa data, bem como esvaziamento prematuro do objeto da lide, em risco ao resultado útil do próprio recurso, além de configurar medida praticamente irreversível. Outrossim, deve-se salientar a existência de processo de regularização em andamento dos imóveis da área em tela e a aparente atuação do Distrito Federal na fiscalização da área, não obstante o autor da ação a considere ineficiente. Noutro giro, tem-se que a suspensão, por ora, da ordem de demolição e desocupação se afigura plenamente reversível, podendo ser posteriormente modificada, sem maiores prejuízos, além de salvaguardar os eventuais direitos pleiteados pelas agravantes. Nesse quadro, e considerando o curto trâmite do agravo, revela-se mais prudente conceder a antecipação da tutela recursal, de modo a sobrestar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, concedo ao recurso efeito suspensivo, a fim de sobrestar os efeitos da decisão recorrida que deferiu tutela de urgência na origem, até o julgamento de mérito do presente agravo, sem prejuízo, contudo, do prosseguimento do processo quanto a demais questões. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se informações. Intime-se o agravado para oferecer contrarrazões no prazo legal. À Secretaria, para que associe os agravos de instrumento em tramitação referentes ao mesmo processo de referência para julgamento conjunto do mérito. Brasília-DF, 1 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora